Tribunal: TCU
Processo: 020.468/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Tomada de contas especial em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados, fundo a fundo, nos exercícios de 2011 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados, fundo a fundo, ao município de São Paulo de Olivença/AM, nos exercícios de 2011 e 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis a Sra. Margarete Souza Matos; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Raimundo Nonato Souza Martins e a Sra. Nara Souza de Souza, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Nonato Souza Martins e da Sra. Nara Souza de Souza, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 11.287,05 27/1/2011 10.658,85 25/2/2011 8.828,16 14/3/2011 928,67 13/4/2011 12.264,69 16/5/2011 8.630,78 14/6/2011 8.011,59 19/7/2011 31.176,50 17/8/2011 7.893,01 17/8/2011 9.419,11 22/9/2011 7.711,22 13/10/2011 40.930,21 21/11/2011 42.205,68 17/2/2012 9.4. aplicar ao Sr. Raimundo Nonato Souza Martins e à Sra. Nara Souza de Souza, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. em atendimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.